Tribunal: TJMT
Processo: 0003364-83.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003364-83.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONICA APARECIDA MAIA PINHEIRO - CPF: 545.286.311-72 (APELADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JBB INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 17.816.185/0001-00 (APELANTE), CARLA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 130.770.638-08 (ADVOGADO), JBB INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 17.816.185/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEVANTAMENTO DE VALORES A TÍTULO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DE VALOR RESIDUAL E ERRO NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ, QUESTÃO OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a questão de excesso de execução e suposto valor remanescente a ser devolvido resta preclusa, porquanto decidida em momento anterior por decisão não recorrida, é caso de manter a sentença que extinguiu o feito, diante da satisfação da obrigação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0003364-83.2014.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: MÔNICA APARECIDA MAIA PINHEIRO

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença - Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela n. 0003364- 83.2014.8.11.0041 - Código 862115 - 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco BMG S.A.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Mônica Aparecida Maia Pinheiro em desfavor do Banco BMG S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou extinto
o processo com fulcro no art. 942, II, do CPC.

APELO
: o executado apelante sustenta que conforme cálculo apresentado pela Contadoria Judicial o valor atualizado do depósito é de R$ 45.029,61, bem assim que foi transferida à parte exequente apelada a quantia de R$ 25.617,33, porquanto lhe restaria receber a quantia de R$19.412,28, a título de excesso de execução, contudo, não consta o referido valor na conta judicial, o que está lhe acarretando prejuízos, porque foi expedido alvará

em seu favor de apenas R$ 9.980,68.

Assevera que resta incontestável o erro quanto ao valor do alvará expedido. Assim requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença impugnada e seja determinada a expedição de novo alvará com o valor residual referente ao cálculo homologado nos autos.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 141831188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se há valores a ser devolvidos ao banco executado aqui recorrente, a título de excesso de execução, ou se é caso de reconhecer a preclusão da discussão sobre o suposto valor remanescente.

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais, em que as partes divergiam com relação à quantia executada, porquanto o feito fora encaminhado para a Contadoria Judicial.

Conforme consta do laudo pericial contábil o valor de R$ 19.412,28 deverá ser devolvido ao banco executado a título de excesso de execução (Id. 141831186 - pág. 300), porquanto foi requerido a expedição do alvará do referido valor com a consequente extinção do processo (Id. 141831186 - Pág. 303)

Nota-se que foi homologado os cálculos da Contadoria Judicial, a fim de reconhecer como devido à parte Exequente apelada o valor de R$ 25.617,33, bem como o valor de R$ 19.412,28, devidos à parte executada apelante e determinada a expedição de alvarás (Id. 141831186 - pág. 305).

Verifica-se que foi expedido alvará em favor do banco apelante no valor de R$9.980,68 (Id. 141831186 - pág. 309), portanto o banco requereu a transferência da quantia restante, qual seja, de R$9.422,05.

Há informação nos autos de que a conta judicial está
zerada
após os levantamentos dos valores (Id. 141831186 - pág. 314).

Nesse contexto, tem-se que foi proferida decisão que reconhece que o valor da penhora foi de
R$ 32.828,81
, menor do que o cálculo atualizado da dívida, bem assim que foi dado à parte exequente o que lhe era devido (R$25.617,33) e encerrada a obrigação do Banco BMG S.A. e, no que tange ao valor a ser devolvido ao banco executado (R$19.412,28), foi considerado pelo Juízo que está
incorreto
, porque não foi penhorado valor excedente. Assim, a decisão considerou a devolução de R$9.980,68 pelo referido alvará como
exatamente o remanescente da penhora
, motivo porque o Juízo indeferiu o pedido do banco (Id. 141831186 - pág. 321),
decisão não impugnada por recurso próprio, em momento oportuno
.

Na sequência, nota-se que foi proferida a sentença ora impugnada que consignou:

“
Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme anunciado no id. 66819909 e anuído pelo exequente no id. 68765484 Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas pelo executado
”.

Dessa forma, tem-se que a questão de excesso de execução e suposto valor remanescente a ser devolvido resta preclusa, porquanto foi decidido em momento anterior por decisão não recorrida.

Logo, não há falar em erro de expedição de alvará, porquanto, frisa-se, resta preclusa a discussão.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022